Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732352-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDNALDO VIANA DA SILVA RECORRIDO: RAFAELLA OLIVEIRA DE MORAIS CAUS, MAYRA OLIVEIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELO CÔNJUGE DA EXECUTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (LEI No 8.009/90, ART. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDA RESIDENTE EM IMÓVEL DIVERSO. IMÓVEL LOCADO. ALUGUERES. REVERSÃO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. FRUTOS REVERTIDOS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES DO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. SUBSISTÊNCIA DE IMÓVEIS DIVERSOS DE TITULARIDADE DA EXCUTIDA. DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGANTE. RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA RESOLVIDA E REPRISADA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO VIA EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. COPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRAÇÃO DO MATRIMÔNIO E OCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O DEFINITIVO ASSENTAMENTO JUDICIAL DE PENHORABILIDADE DO BEM. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL COMO FORMA DE LEGITIMAR A RENOVAÇÃO DA MATÉRIA E O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO. ALTERAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO DO BEM CONSTRITO. VERIFICAÇÃO. CONDUTA CONFIGURADORA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, ART. 77, IV E VI). MULTA. POSSIBILIDADE. PRÉVIA ADVERTÊNCIA DA PARTE. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 77, §1o). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Patenteado que tanto a contratação do matrimônio quanto a opção de o embargante, juntamente com sua esposa, executada e proprietária do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença, passar a ocupá-lo ocorreram posteriormente à apreensão firmada, em 1a e 2a instâncias, de que o bem constrito não se enquadrava como bem de família, inclusive porque reconhecido que a executada era proprietária – e possuidora de direitos possessórios – de outros imóveis, ressai inviável que, resolvida a matéria de forma a reputar legítima a penhora deferida nos autos do executivo, venha o embargante, pela via acionária própria dos embargos de terceiro, a renová-la sob o idêntico argumento de que o imóvel constitui bem de família. 3. Conquanto a arguição atinente à impenhorabilidade de imóvel, por supostamente encerrar bem de família, possa ser formulada a qualquer tempo e grau de jurisdição, apreensão que diz respeito à sua insubmissão à preclusão temporal, não está imune aos efeitos da preclusão – da matéria – e da coisa julgada, daí porque, aduzida e resolvida negativamente em desfavor da única proprietária do imóvel, inviável que a questão seja reprisada, pois, na conformidade do devido processo legal, não está infensa aos efeitos da preclusão e da coisa julgada como expressão da segurança jurídica, notadamente quando o fundamento da renovação da discussão é a ocupação e utilização do imóvel, para fins residenciais, pelo embargante, iniciadas após o trânsito em julgado da decisão que afastara seu enquadramento ao conceito de bem de família (CPC, art. 505). 4. Como cediço, a ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, conforme preconizado pelo art. 674 do Código de Processo Civil, contudo, aferido que, no momento da constrição, além de não ser cônjuge da proprietária do bem, também não exercia qualquer direito real ou possessório sobre o imóvel constrito, o embargante, a par de não estar sequer compreendido no conceito de terceiro delineado pelo legislador (§1o), não pode se valer dos embargos de terceiro para reavivar discussão cuja resolução judicial transitara em julgado muito antes da própria contração matrimonial e, principalmente, da própria ocupação que passara a exercer sobre o imóvel. 5. A utilização do imóvel para fins de moradia da parte executada, ou, ainda, a destinação de seus respectivos frutos civis para a manutenção de sua residência em local diverso, deve preceder o ato constritivo, notadamente quando evidenciado, tal como no feito, que a parte executada, juntamente com o cônjuge embargante, com quem se casara após a declaração de legitimidade da penhora, mesmo dispondo de outros imóveis, passara a nele residir com o fim único e exclusivo de impingir-lhe destinação – residencial – que não subsistia à época da constrição. 6. Aferido que o imóvel objeto da postulação já tivera sua penhora legitimada antes mesmo de o embargante contrair matrimônio com a executada e proprietária do bem, precedendo essa declaração, ainda, a própria opção do embargante em passar a residir no imóvel definitivamente penhorado, a pretensão que formulara almejando seja o bem acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador não se reveste de plausibilidade e atenta contra os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. 7. Considerando-se o dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e de não criar embaraços à sua efetivação, bem assim de não inovar ilegalmente no estado de fato do bem litigioso (CPC, art. 77, inciso IV e VI), necessário que, antes da punição do responsável pela infringência de tais preceitos, venha a ser, na forma preconizada pelo legislador processual, previamente advertido, somente após o que se faz legítima a aplicação da pena de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §1o). 8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 5o, ambos da Lei no 8.009/1990; 681, 789, 805, 832, todos do Código de Processo Civil; e 2.035 do Código Civil, defendendo a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 5o, ambos da Lei no 8.009/1990; 681, 789, 805, 832, todos do Código de Processo Civil; e 2.035 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a utilização do imóvel para fins de moradia da parte executada, ou, ainda, a destinação de seus respectivos frutos civis para a manutenção de sua residência em local diverso, deve preceder o ato constritivo” (ementa). Desse modo, “a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.377.008/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao reconhecimento da qualidade de bem de família do imóvel penhorado, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010